Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-62.2016.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS REJEITADOS.